Tribunal: STF
Processo: AP 2630
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ELIENE AMORIM DE JESUS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (PET 12583/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 7, fls. 137-145).



    A ré foi presa em 18/3/2023, no cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da Pet 11.035/DF, instaurada a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Carlos Henrique Pinheiro de Melo.



    Encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 72).



    Em 4/4/2025, substitui a prisão preventiva de ELIENE AMORIM DE JESUS (CPF 609.577.733-07) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Maranhão (SEAP/MA) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    A Defesa de ELIENE AMORIM DE JESUS apresentou pedido requerendo que seja deferido o atendimento médico em domicílio e subsidiariamente, que seja autorizada a ré comparecer “a unidades e saúde da rede pública ou privada, para atendimento com clínico geral ou especialista bem como para a realização dos exames que se mostrarem necessários, mediante agendamento e comunicação à Suprema Corte” (eDoc. 123). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 4/4/2025, substitui a prisão preventiva de ELIENE AMORIM DE JESUS por prisão domiciliar, com a proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos com procuração nos autos e de seus genitores e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No que diz respeito ao requerimento principal de visita médica domiciliar, destaca-se, pelo relato apresentado, que há necessidade de realização de consulta em razão do desconforto estomacal contínuo da requerente. 



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visitas a ELIENE AMORIM DE JESUS, por médicos, devidamente registrados em seus respectivos Conselhos Profissionais, para realização de tratamento de saúde. 



    Comunique-se à Secretaria de da Administração Penitenciária do Maranhão (SEAP/MA).



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente